Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. O réu-embargante suscita erro material no ven. acórdão, uma vez que a decisão colegiada arbitrou os honorários em 10% do valor da causa, mas a ementa registrou que a verba foi fixada no proveito econômico obtido, inexistente na espécie. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
2. Embargos conhecidos e providos.